Tribunal: TJES
Processo: 5004280-56.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004280-56.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: Secretário Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR: ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. ATO SUPOSTAMENTE COATOR PRATICADO POR CORREGEDOR DA SESA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Cível, com pedido de liminar, impetrado contra ato atribuído ao Secretário Estadual de Saúde do Espírito Santo, objetivando a emissão de Certidão Negativa de Antecedentes Administrativos ("Nada Consta").

A impetrante, aprovada em processo seletivo simplificado, alega que a emissão da certidão negativa restou obstada pela existência de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em curso, sobre o qual sustenta não ter sido formalmente notificada.

A pretensão baseia-se na alegada violação ao princípio da presunção de inocência e ao contraditório, uma vez que a negativa de emissão da certidão decorre de PAD sem condenação definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legitimidade passiva do Secretário de Estado da Saúde e, por conseguinte, a competência originária deste Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança que impugna negativa de emissão de certidão de antecedentes administrativos, ato de atribuição da Corregedoria da SESA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo impugnado (negativa de emissão da certidão) não emanou do Secretário de Estado, mas do Corregedor da SESA, órgão setorial com atribuição específica para tal mister, conforme demonstram as certidões emitidas nos autos.

A instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que fundamentou a negativa inicial da certidão, partiu de autoridade diversa (Subsecretário de Estado da Saúde), não havendo participação direta do Secretário de Estado nos atos questionados.

A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é o agente público que detém a atribuição específica para ordenar ou anular a prática do ato impugnado, o que, no caso, não se confunde com a figura do Secretário.

A Constituição do Estado do Espírito Santo, em seu artigo 109, inciso I, alínea 'b', estabelece a competência originária do Tribunal de Justiça para julgar mandados de segurança contra atos de Secretário de Estado, não incluindo o Corregedor da SESA ou Subsecretário.

A indicação errônea da autoridade coatora, apontando autoridade com foro por prerrogativa de função quando o ato partiu de agente subalterno, conduz à ilegitimidade passiva da primeira e à incompetência absoluta deste órgão julgador, sendo a competência do Juízo de primeiro grau da Fazenda Pública.

A Teoria da Encampação, consolidada na Súmula 626 do STJ, exige cumulativamente: (a) vínculo hierárquico, (b) manifestação sobre o mérito nas informações e (c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição.

É inaplicável a Teoria da Encampação no caso, pois, embora presentes os requisitos 'a' e 'b', sua admissão implicaria modificação da competência jurisdicional estabelecida na Constituição Estadual (requisito 'c' ausente), atraindo para o Tribunal uma causa de competência do primeiro grau de jurisdição.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de não admitir a emenda da petição inicial do mandado de segurança para correção da autoridade coatora quando a retificação implicar alteração de competência judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

O Secretário de Estado da Saúde é parte ilegítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que impugna negativa de emissão de certidão de antecedentes disciplinares, quando o ato é de atribuição de órgão subalterno (Corregedoria da SESA).

A indicação errônea de autoridade coatora com foro por prerrogativa de função, quando o ato emanou de agente não elencado no rol constitucional, acarreta a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça.

A Teoria da Encampação (Súmula 626/STJ) não se aplica quando sua incidência implicar modificação da competência jurisdicional absoluta estabelecida na Constituição Estadual.

Não se admite a emenda da petição inicial do mandado de segurança para correção da autoridade coatora se a retificação implicar alteração de competência judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 109, I, 'b'; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CP, art. 299.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 626; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; STJ, AgInt no RMS n. 65.045/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17/6/2024, DJe 20/6/2024; STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 63.346/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 20/5/2024, DJe 24/5/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.189.521/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 28/5/2025, DJEN 3/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N.º
5004280-56.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança Cível, com pedido de liminar, impetrado por
SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO
em face de ato supostamente coator atribuído ao
SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a emissão de Certidão Negativa de Antecedentes Administrativos ("Nada Consta").

Aduz a Impetrante (Id. 12797983) que (i) foi aprovada em processo seletivo simplificado (Edital SESA nº 003/2025) para o cargo de Técnico de Enfermagem no Hospital São José do Calçado e, ao ser convocada (Id. 12798285), foi-lhe exigida a apresentação da referida certidão; (ii) ao tentar emitir o documento, obteve negativa (Id. 12798288), sendo informada posteriormente da existência de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em seu desfavor (Processo nº 2025-S1VFJ, Portaria nº 079-S/2025, publicada no DIOES em 21/02/2025 - Id. 12798289); (iii) alega não ter sido formalmente citada ou notificada acerca da instauração do referido PAD, o que violaria seu direito ao contraditório e à ampla defesa; (iv) sustenta que a negativa de emissão da certidão, baseada unicamente na existência de PAD em curso e sem condenação definitiva, viola o princípio da presunção de inocência (Art. 5º, LVII, CF/88) e obstaculiza seu direito ao livre exercício profissional. Requereu, liminarmente, a determinação para que a autoridade coatora emitisse a certidão negativa em 48 horas, sob pena de multa diária, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança. Pleiteou gratuidade de justiça.

O Estado do Espírito Santo ingressou no feito e prestou informações (Id. 13368579), e interpondo agravo interno (id. 13369692), arguindo, preliminarmente, (i) a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Saúde e a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, ao argumento de que a competência para emissão da certidão é da Corregedoria da SESA e o PAD foi instaurado por determinação do Subsecretário de Estado da Saúde para Assuntos de Administração e de Financiamento da Atenção à Saúde, autoridades que não possuem foro por prerrogativa de função perante o TJES, invocando o Art. 109, I, 'b', da Constituição Estadual e jurisprudência do STJ sobre a impossibilidade de emenda à inicial que altere a competência. No mérito, sustentou (ii) a impossibilidade jurídica de emissão de certidão negativa ("Nada Consta") quando existe, factualmente, um PAD instaurado, pois a certidão deve refletir a verdade dos registros administrativos; (iii) argumentou que a ordem judicial para emitir certidão negativa em tal situação obrigaria a autoridade a praticar ato análogo à falsidade ideológica (Art. 299, CP); (iv) defendeu que, no máximo, caberia certidão positiva com efeito de negativa, mas não a negativa pura. Requereu a extinção do processo sem resolução do mérito ou a denegação da segurança.

Passo, então, à análise das questões preliminares.

I - Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva e Incompetência do Tribunal de Justiça

Suscita o Estado do Espírito Santo a prefacial de ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Saúde para figurar no polo passivo deste
mandamus
, o que, por conseguinte, afastaria a competência originária deste Tribunal de Justiça para o julgamento da causa.

Argumenta o ente estatal que o ato reputado coator – a negativa de emissão da Certidão de "Nada Consta" – não emanou do Secretário de Estado, mas sim da Corregedoria da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), órgão com atribuição específica para tal mister, conforme demonstrado pela própria certidão emitida em cumprimento à liminar (ID 13015156), subscrita pelo Corregedor da SESA.

Adiciona que a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 2025-S1VFJ), que fundamentou a negativa inicial da certidão, deu-se por determinação do Subsecretário de Estado da Saúde para Assuntos de Administração e de Financiamento da Atenção à Saúde, consoante Portaria nº 079-S/2025 (ID 12798289).

Conclui, assim, que nenhum ato diretamente relacionado à pretensão da Impetrante foi praticado ou pode ser imputado ao Secretário Estadual de Saúde, autoridade indicada na exordial.

Intimada, a Impetrante quedou-se silente.

Com efeito, a análise acurada dos autos confirma as assertivas do Estado.

O ato administrativo cuja revisão se busca, qual seja, a emissão (ou a recusa na emissão) da certidão de antecedentes disciplinares, insere-se na esfera de atribuições da Corregedoria da SESA, órgão setorial responsável pelo controle disciplinar interno.

As certidões juntadas nos Ids 12910466 (positiva) e 13015156 (negativa) corroboram tal fato, pois foi expedida e assinada pelo titular daquele órgão, o Corregedor da SESA. Da mesma forma, o ato que originou a controvérsia (a instauração do PAD) partiu de autoridade diversa, o Subsecretário.

Veja-se, portanto, que e
m nenhum momento se evidencia a participação direta do Secretário de Estado nos atos questionados.

A definição da autoridade coatora em mandado de segurança recai sobre aquele agente público que detém, por lei ou regulamento, a atribuição específica para ordenar ou anular a prática do ato impugnado.

No caso, a competência para emitir a certidão e, por decorrência lógica, para decidir sobre sua negativa com base nos registros existentes, pertence ao Corregedor da SESA, e não ao Secretário de Estado.

Fixada a premissa de que a autoridade efetivamente responsável pelo ato impugnado não é o Secretário de Estado, mas sim o Corregedor da SESA (ou, quanto à instauração do PAD, o Subsecretário), impõe-se a análise da competência jurisdicional.

A Constituição do Estado do Espírito Santo, em seu artigo 109, inciso I, alínea 'b', estabelece a competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar mandados de segurança impetrados contra atos de Secretário de Estado, entre outras autoridades ali elencadas:

Art. 109. Compete, ainda, ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:
[...];

b) os mandados de segurança e os habeas-data contra ato
do Governador do Estado, do Presidente da Assembleia Legislativa, dos membros da sua Mesa, do Presidente e dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado,
de Secretário de Estado
e do próprio Tribunal, do seu Presidente, do seu Vice-Presidente e do Corregedor-Geral da Justiça; (Grifei).

O Corregedor da SESA e o Subsecretário de Saúde não se encontram no rol taxativo de autoridades cujos atos atraem a competência originária deste Tribunal. Logo, a competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato por eles praticado pertence ao Juízo de primeiro grau da Fazenda Pública.

A errônea indicação da autoridade coatora, no caso, implicou a distribuição do feito a este Tribunal, quando a competência seria do primeiro grau de jurisdição. Tal equívoco conduz à ilegitimidade passiva da autoridade apontada e à incompetência absoluta deste órgão julgador.

Nesse contexto, também não socorre a Impetrante a aplicação da Teoria da Encampação, que permitiria, em tese, a convalidação da legitimidade passiva e, consequentemente, da competência.

Ocorre que a Teoria da Encampação exige o preenchimento cumulativo de três requisitos, conforme entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 626/STJ:
A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c)
ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal
. (Grifei).

Embora o Secretário de Estado possua vínculo hierárquico com o Corregedor e o Subsecretário, e tenha defendido o mérito do ato nas informações (requisitos 'a' e 'b'), o terceiro requisito ('c') não se encontra satisfeito.

A aplicação da teoria da encampação, no presente caso, resultaria em indevida modificação da competência jurisdicional estabelecida na Constituição Estadual (que decorre da regra de foro por prerrogativa de função), atraindo para este Tribunal uma causa que, em razão da correta autoridade coatora, deveria ser processada e julgada em primeira instância.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a Teoria da Encampação não se aplica quando sua incidência implicar alteração da competência absoluta, seja ela definida na Constituição Federal ou, como no caso, na Constituição Estadual, que estabelece o foro por prerrogativa de função:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRRF. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 626/STJ. [...] "A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal" (Súmula 626/STJ).
Não é possível valer-se da teoria da encampação na espécie, uma vez que haveria alteração de competência jurisdicional, pois cabe originariamente ao Tribunal de Justiça estadual o julgamento de mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado

(art. 101, VII, b, da Constituição do Estado do Paraná),

prerrogativa de foro não extensível
ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal e Subsecretário Executivo de Administração Geral. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 65.045/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. TEMA 430/STJ. SÚMULA 266/STF. PROVIMENTO NEGADO. [...] Conforme precedentes desta Corte, o Secretário da Fazenda estadual não possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que trata de questões envolvendo tributos, como, no presente caso, o ICMS.
Não é possível a aplicação da Teoria da Encampação, porquanto a retificação da autoridade coatora importaria, necessariamente, a alteração do órgão julgador da ação mandamental.
Precedentes. [...] Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 63.346/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.) (Grifei).

Destarte, sendo o Secretário Estadual de Saúde parte ilegítima para figurar como autoridade coatora e sendo inaplicável a Teoria da Encampação por implicar modificação de competência constitucionalmente definida, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito.

Vale, ainda, consignar que o STJ, em casos com o dos autos, não admite a emenda da exordial do
mandamus
para alteração da autoridade coatora.

Nos dizeres do STJ, “
Este Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela admissão da emenda à petição inicial do mandado de segurança para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora,
desde que a retificação do polo passivo não implique alteração de competência judiciária
e a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 2.189.521/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.).

Assim, n
ão obstante a razoabilidade dos argumentos da Impetrante a respeito da violação ao princípio da presunção de inocência com a negativa fundada na mera existência de PAD em curso, a
extinção do feito, sem julgamento de mérito é medida que se impõe.

II - Do Agravo Interno (Id. 13369692)

Com a extinção do Mandado de Segurança, perde o Agravo Interno o seu objeto, restando prejudicada sua análise.

III - Dispositivo

Posto isto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta, arguida pelo Estado do Espírito Santo, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
sem resolução do mérito
, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno (Id. 13369692) e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida (Id. 12945076).

Custas pela Impetrante, observada a gratuidade de justiça deferida (Id. 12868941). Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 01.12.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

Sessão de Julgamento Virtual de 01 a 05.12.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.